Tribunal: TJDFT
Processo: 0761180-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. DATA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITO PREENCHIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer a concessão de aposentadoria voluntária, com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, com data retroativa ao dia em que preencheu os requisitos legais, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência referente ao período.
3. A regra de transição prevista no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005 estabelece que o servidor que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha os requisitos temporais de contribuição, efetivo exercício e idade mínima. Não há controvérsia nos autos quanto ao cumprimento destes três últimos requisitos. O ponto controvertido consiste apenas na verificação da data de ingresso da recorrente no serviço público.
4. O conjunto probatório demonstra que a recorrente ingressou no serviço público em cargo do Ministério da Justiça em 03/06/1988 (posteriormente, reposicionada no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio); em 04/05/1999, foi declarada a vacância daquele cargo; em 05/05/1999, a recorrida tomou posse no cargo de professora do Distrito Federal. A investidura no cargo público ocorre no momento da posse e, a partir desta data, a lei de regência prevê o prazo de 15 (quinze) dias para o servidor entrar em exercício (artigos 7o e 15, §1o, da Lei no 8.112/1990).
5. O período compreendido de um dia até o dia seguinte entre a vacância do cargo anterior e a posse no novo cargo não caracteriza interrupção do vínculo com o serviço público, especialmente porque a vacância foi declarada, especificamente, em decorrência de posse em cargo público inacumulável, nos termos do artigo 33, inciso VIII, da Lei no 8.112/1990 (ID 15680232, pág. 39), entendimento que homenageia os princípios da realidade e da razoabilidade.
6. Na referida hipótese de vacância, há previsão legal (artigo 29, inciso I, da Lei no 8.112/1990, e artigo 37, incisos I e II, da Lei Complementar Distrital no 840/2011) de recondução do servidor ao cargo anteriormente ocupado quando ocorre inabilitação em estágio probatório relativo ao novo cargo que passou ocupar, mesmo que em outro ente federativo, o que demonstra a manutenção do vínculo com o serviço público. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (RMS 46.438/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
7. Existe a possibilidade de ingresso no serviço público em um cargo e a aposentadoria em cargo diverso, como evidencia expressamente o inciso II do artigo 3o da referida Emenda Constitucional. No caso de ocupação de sucessivos cargos na Administração Pública, a data a ser considerada como ingresso no serviço público, para os fins da EC no 47/2005, deve ser aquela mais remota, ou seja, referente ao cargo público originário, em 03/06/1988, o que assegura à recorrente a aposentadoria com proventos integrais, desde a data em que preencheu os requisitos legais, nos termos da norma de regência.
8. O servidor que permanece em atividade após ter completado as exigências para a aposentadoria voluntária tem direito ao recebimento do abono de permanência, em valor equivalente ao de sua contribuição previdenciária (artigo 114 da Lei Complementar no. 840/2011), razão por que o pagamento dos referidos valores é consequência lógica da concessão da aposentadoria à recorrente com data retroativa.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que conceda a aposentadoria da recorrente, com base no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, com data retroativa a 25/09/2019, bem como para condenar o recorrido ao pagamento do abono de permanência devido à recorrente, desde 25/09/2019, o que perfaz o valor de R$4.020,44 (quatro mil, vinte reais e quarenta e quatro centavos), atualizado até dezembro de 2019, sendo devido até a data da efetiva concessão da aposentadoria.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.